Tribunal: TJMT
Processo: 1003456-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003456-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), DAL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.526.883/0001-94 (AGRAVANTE), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), CHURRASCARIA GAUCHAO EIRELI - CNPJ: 30.322.587/0001-16 (AGRAVADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003456-26.2021.8.11.0000

Agravante:
Dal Participações Ltda.

Agravada:
Churrascaria Gauchão Eireli

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL LOCADO – SITUAÇÃO QUE, A PRINCÍPIO, NÃO DEMONSTRA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA NENHUMA DAS PARTES – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Comporta mantença a decisão impugnada, que, a princípio, por não verificar imediatos prejuízos para nenhuma das partes, notadamente por sequer inexistir informação e inadimplência, autorizou a permanência da locatária no imóvel comercial locado, máxime se

já proposta Ação de Despejo, mas sequer analisada a liminar postulada nesta referida última ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003456-26.2021.8.11.0000

Agravante:
Dal Participações Ltda.

Agravada:
Churrascaria Gauchão Eireli

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Dal Participações Ltda.
contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO:
Renovatória de Locação Comercial no 1003234-69.2020.811.0040
, proposta por
Churrascaria Gauchão Eireli
em face de

Dal Participações Ltda.
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente
na permanência da autora no imóvel locado e vedação da requerida, aqui agravante, da prática de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o exercício da atividade desenvolvida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00
.

Alega que a autora, falaciosamente, argumentou em sua petição inicial que as partes firmaram acordo verbal de locação de imóvel comercial no dia 30.5.2018, com prazo de “estimativa” de 10 anos e valor do aluguel, de R$10.00,00, nos primeiros cinco anos e após, de R$5.000,00. Que no referido imóvel a autora agravada desenvolve, desde, então, suas atividades comerciais de churrascaria, bem assim, ter sido surpreendia, no dia 27.4.2020, pela notificação extrajudicial feita pela requerida, aqui agravante, de retomada do imóvel no prazo de 30 dias, fato este que ensejou a propositura desta Ação Renovatória e Locação em 04.6.2020.

Alega a existência, ao contrário da alegação da autora agravada, de contrato de locação escrito e por prazo indeterminado.

Informa ter ajuizado em 13.7.2020, ou seja, após os 30 dias do período da notificação extrajudicial, a Ação de Despejo no 1004198-62.2020.811.0040, que passou a tramitar junto com esta atual Renovatória de Locação em razão da conexão reconhecida na origem, cuja análise da liminar de despejo foi postergada para depois da audiência de conciliação, ocorrida, inclusive, em 1.3.2021.

Defende a reforma da decisão impugnada, ao argumento, em síntese, de falta de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 71, I, c/c art. 51, I, II e III, ambos da Lei de Locações, que exige, dentre outros, e cumulados, a prova do contrato celebrado por escrito e com prazo determinado.

Após pugnar pela concessão de efeito ativo, defende, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 78427484).

Contraminuta no id. 81914451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003456-26.2021.8.11.0000

Agravante:
Dal Participações Ltda.

Agravada:
Churrascaria Gauchão Eireli

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Dal Participações Ltda.
contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO:
Renovatória de Locação Comercial no 1003234-69.2020.811.0040
, proposta por
Churrascaria Gauchão Eireli
em face de

Dal Participações Ltda.
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente
na permanência da autora no imóvel locado e vedação da requerida, aqui agravante, da prática de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o exercício da atividade desenvolvida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de revogar a

tutela de urgência consistente
na permanência da autora, aqui agravada, no imóvel locado, bem assim, da vedação à requerida, aqui agravante, da prática de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o exercício da atividade desenvolvida pela autora agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00
.

Cuida-se, na origem, de Ação
Renovatória de Locação Comercial

proposta em 04.6.2020
por
Churrascaria Gauchão Eireli
, aqui agravada, em face de

Dal Participações Ltda.
, aqui agravante, que tem por objeto eventual contrato de locação verbal, firmado em 30.5.2018, quanto ao
imóvel descrito na exordial, de propriedade da aqui agravante, local onde se deu a instalação da autora para desenvolvimento de sua atividade comercial.

A autora agravada, afirmou, em sua petição inicial que, referido contrato tinha prazo aproximado de 10 anos e que o valor ajustado pelas partes, a título de locação, foi de R$10.000,00 nos primeiros 05 meses e, após, no valor de R$5.000,00 mensais, além de arcar a autora agravada com despesas de energia e de água.

Alegou estar adimplente com o contrato e ter feito reformas no imóvel, a fim de adapta-lo a finalidade pretendida (restaurante), mas que, entretanto, no dia 27 de abril de 2020 foi surpreendida com a notificação da requerida, aqui agravante, em que comunicou a intenção de retomada do imóvel, bem assim concedeu o prazo de 30 dias para desocupação voluntária pela requerente.

Argui ter vários funcionários, que seriam diretamente afetados pela desocupação do imóvel e com consequente fechamento do estabelecimento, bem como aponta os investimentos realizados no local ao longo dos anos, mediante reforma e instalação de equipamentos.

Assim requereu e teve deferido o pedido de tutela de urgência, cuja decisão é impugnada neste Agravo, a autorização de permanência no imóvel locado e a determinação para que a requerida, aqui agravante, abstenha de praticar qualquer ato que a impeça ou dificulte o exercício de sua atividade, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). A multa diária fixada pela decisão impugnada foi de R$500.00.

Já por sua vez, a locadora, aqui agravante,
Dal Particpações Ltda.
,
propôs em 13.7.2020
, Ação de Despejo contra
Churrascaria Gauchão Eirelli
, em que sustentou, em síntese, ter firmado, em 31.5.2018, com a requerida, contrato por escrito, de locação de imóvel comercial por prazo indeterminado, com início em 01/06/2018, onde fora pactuado aluguel mensal no patamar de R$ 10.000,00.

Afirmou ainda, ter notificado a requerida para devolver o imóvel no prazo de 30 dias, conforme Notificação extrajudicial premonitória emitida em 14/05/2020, que a requerida se recusou a assinar, bem como que deixou decorrer o prazo assinalado e também não procedeu com a desocupação voluntária imóvel, razão pela qual a requerente faz jus aos alugueis vencidos, além de multa contratual.

Liminarmente, pugnou pela decretação do despejo da ré, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

A apreciação da liminar foi postergada para depois da audiência de conciliação designada para o dia 14 de setembro de 2020 e não ocorreu em razão de pedido de redesignação do ato.

Aliás, a autora da ação de Despejo e aqui agravante,
Dal Participações Ltda.
não só manifestou, inclusive, concordância, com a postergação da análise de sua liminar para depois da realização da audiência de conciliação designada para o dia 14.9.2020, bem como ainda postulou a redesignação do ato (id. 38801431- Ação de Despejo).

O quadro fático-jurídico demonstra a possibilidade da permanência da requerida, aqui agravada, no imóvel locado, bem assim os fundamentos adotados pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
É O BREVE RELATO. DECIDO.

Inicialmente, RECEBO a emenda a exordial.

Por conseguinte, tendo em vista que o valor da causa atinge importância considerável, DEFIRO o parcelamento das custas processuais remanescentes nos termos do art. 98, § 6o do CPC/15, na forma requerida pela autora, em 02 (quatro) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 1o (primeiro) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15.

Prosseguindo, passo a análise do pedido de tutela de urgência. Analisando sumariamente os argumentos e a documentação apresentada, constato que emprestam certa verossimilhança às alegações da autora, na exata medida em que esta demonstrou a existência de relação negocial entre as partes em virtude do pagamento efetuado em 26/05/2020, consoante recibo colacionado em id. 33087116, além da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel emitida em 27/04/2020 pela ré (id. 33087107).

Quanto ao periculum in mora, de igual modo se faz presente no caso concreto, tendo a autora comprovado nos autos a existência de diversos funcionários que seriam diretamente prejudicados no caso de fechamento do estabelecimento em questão.

Além disso, não se pode olvidar o atual contexto econômico enfrentado em decorrência da Pandemia de Covid-19 que assola este país, de modo que, em um primeiro momento, a manutenção dos empregos dos colaboradores no estabelecimento da autora deve se sobrepor aos interesses particulares das partes, os quais serão discutidos e examinados em momento oportuno.

Nesse sentido, os Tribunais têm construído entendimentos que permitem a flexibilização das normas que regem as relações jurídicas entre particulares em razão do bem maior social. Como exemplo, podemos citar os seguintes julgados:

Agravo de instrumento. Locação. Loja em shopping center. Tutela cautelar antecedente. Pandemia. Pedido de suspensão de exigibilidade dos locativos por três meses. Liminar indeferida. Fechamento do shopping. Valores em conflito sopesados. Pedido alternativo de redução para "aluguel percentual". Elementos de convicção que, num exame sumário, autorizam a concessão parcial da tutela. Recurso provido em parte. No caso, o MM. Juiz de Direito indeferiu a liminar na tutela cautelar antecedente por considerar ausentes os requisitos para tanto, com base na análise, em sede de cognição sumária, dos documentos constantes nos autos, insuficientes para conferir plausibilidade aos argumentos da parte autora. Pela análise dos elementos exibidos, considerando a relação continuada de locação, o fechamento do shopping devido à pandemia e os dados apresentados, estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela pretendida apenas em relação ao pedido alternativo para pagamento temporário de "aluguel percentual" até ulterior deliberação, mantidos os pagamentos das despesas de condomínio e demais encargos. (TJ SP Processo AI 2082532-02.2020.8.26.0000 Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado. Publicação: 04/05/2020. Julgamento: 4 de Maio de 2020. Relator: Kioitsi Chicuta).

RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PANDEMIA DE COVID-19. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pela requerente (agravada), afastando a forma de pagamento por demanda contratada ("take or pay") originalmente pactuada, em razão dos efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica da agravada. Alegação da agravante de que o contrato exclui os fatos aduzidos pela agravada como sendo caso fortuito ou força maior não demonstrada. A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes, conforme prevê o próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil. Risco de dano inverso à agravante não demonstrado, devido a sua especialização no setor de venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ SP Processo AI 2099017-77.2020.8.26.0000. Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado. Publicação: 03/06/2020. Julgamento: 3 de Junho de 2020. Relator: Marcondes D'Angelo).

Assim, observa-se que diante da possibilidade de preservação dos empregos de diversas pessoas que constam no quadro de funcionários da autora, e ainda a fim de garantir o sustento de suas respectivas famílias, a medida pleiteada merece deferimento até ulterior análise mais acurada.

Posto isso, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, de modo que AUTORIZO a permanência da autora no imóvel locado, sendo determinado ao réu que se abstenha de praticar qualquer ato que a impeça ou dificulte o exercício de sua atividade. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Sem prejuízo, INTIME-SE a autora para comprovar nos autos o pagamento dos aluguéis no decorrer da demanda.

Sem prejuízo, DESIGNO, desde já, audiência de CONCILIAÇÃO para o dia_22 de junho de 2020, às 08h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local na modalidade virtual, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), restando consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

Ademais, considerando a premente necessidade de tentativa de composição das partes e a urgência que o caso concreto demonstra, deixo de observar o prazo prévio de 20 (vinte) dias na citação do réu, devendo este ser cientificado da importância de seu comparecimento na solenidade independentemente do referido prazo.

CITE-SE imediatamente a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil.

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.o do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.o e 2.o do art. 335.CUMPRA-SE, expedindo o necessário
.”

Assim como consignado pelo prolator da decisão impugnada, em que pese as razões de cada parte, certo é que não se verifica a urgência suficiente para a reforma da decisão impugnada, bem assim para, por via transversa, autorizar, em sede de renovatória de locação, a imediata saída da locatária.

O deferimento da tutela de urgência, nesta Renovatória de Locação, se deu pelo fato de já existir uma Notificação de Despejo voluntário, inclusive, de decurso do prazo conferido no referido expediente, o que de certa forma, imporia à locatária, sem o deferimento de sua permanência no imóvel, situação de insegurança.

A requerida agravada desenvolve suas atividades comerciais no imóvel desde a pactuação, ao que tudo indica realmente ocorrida em 30.5.2018, fato este que há que ser observado.

Além do que a permanência, a princípio, desta situação fática, em que sequer há noticias de inadimplência, não revela prejuízos, imediatos, para nenhuma das partes.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que na Ação
Renovatória de Locação Comercial
proposta por
Churrascaria Gauchão Eireli
, aqui agravada, em face de

Dal Participações Ltda.
, aqui agravante
, d
eferiu pedido de tutela de urgência consistente
na permanência da autora no imóvel locado e vedação da requerida, aqui agravante, da prática de praticar qualquer ato que impeça ou dificulte o exercício da atividade desenvolvida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021